Tribunal: TJDFT
Processo: 0745506-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745506-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: YEDA RIOS DOS REIS TARGINO ALVES D E S P A C H O Verifica-se que a parte recorrente efetuou o recolhimento do preparo recursal de forma simples, embora já tenha sido previamente intimada para comprovar o pagamento tempestivo ou promover o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Constata-se que o recurso foi protocolado em 15/10/2025, enquanto o preparo foi pago em 16/10/2025, o que impõe, portanto, o recolhimento em dobro. Diante disso, INTIME-SE, por derradeiro, a parte recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, certifique-se e voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator